Tribunal: TJSP
Processo: 1006318-65.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.